Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015453-40.2020.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação, Citação]

Relator:
DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR – OAB/MT Nº 6389-A.

Gostaria de fazer questão de ordem, ciente da impossibilidade de sustentação oral.

Excelência, nesse julgamento ficou consignada uma divergência anterior no voto anterior e nós não temos nos autos a publicação desse voto.

Em razão disso, por conta de eventual nulidade, temos nos autos uma ata notarial do julgamento e temos nos autos e nos vídeos da sessão de julgamento e até para expor conhecimento aos demais Desembargadores integrantes, Desembargador Sebastião Barbosa e Desembargadora Nilza Pôssas e até porque existe também uma decisão de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa, na Reclamação 1015009-70.2021, onde Vossa Excelência, acostada nestes autos, também manifesta-se no julgamento como relator da Reclamação, dirimindo essa divergência que está sendo suscitada, até como motivo de ser retirado de pauta.

Em questão de ordem, gostaria de indagar o Desembargador João Ferreira Filho para que fosse disponibilizada em sessão o local a ata notarial ou da sessão de vídeo, com os minutos, ou até mesmo de decisão eventualmente proferida que, no caso, seria uma reafirmação dos efeitos negativos impostos à adjudicação dos imóveis em comento onde naquele julgamento foi reconhecidamente mantida a adjudicação, mas lá foi simplesmente determinada uma nova avaliação.

Essa é a indagação como questão de ordem, até como prejudicial.

Somente isso.

Obrigado.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ROBERTO ZAMPIERI – OAB/MT Nº 4094-O.

Uma questão de ordem, com licença.

Boa tarde a todos.

Apenas para deixar claro que toda essa argumentação trazida pelo Dr. Nelito já foi objeto de decisão dessa Corte, inclusive pelo quórum estendido e inclusive também pelo Órgão Especial, já foi decidido e isso não se discute mais, isso já se encerrou, essa questão de nova avaliação, se já foi avaliada a área, a questão dessa ata notarial com relação a julgamento e a voto escrito, isso tudo já foi resolvido e não se discute mais.

De ata notarial isso nem diz efeito mais ao processo em questão, já está tudo nos autos e requeiro a Vossa Excelência que seja dado prosseguimento ao julgamento do presente agravo de instrumento e até para fim de darmos fim a esses processos que ao menos a meu ver e o que consta nos autos são matérias meramente protelatórias.

É como requeiro, Senhor Presidente e Senhor relator.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Meu posicionamento é pelo julgamento. Esses aspectos mencionados pelo Dr. Nelito em nada afetam a matéria objeto do recurso.

São questões que estão sendo reeditadas sempre exaustivamente em todas as situações, já foram, de fato, decididas e esse é mais um recurso que deve ser julgado para que essa questão, se for o caso, vá para o STJ e tenha seguimento, não fique como um “caminhão em subida de ladeira”.

Não vejo nenhum obstáculo e estou pronto para fazer o julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Não vejo nenhum motivo para não se realizar esse julgamento.

Realmente é uma sucessão de fatos, uma insistência em relação a isso que não se justifica, de modo que indefiro a questão de ordem e passo a palavra para o relator.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR PARA SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO ORAL E VOTO ESCRITO – PARCIAL MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ELABORADO NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DEFERIU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM FORMULADO NA SEQUÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E DESCONSTITUIR A POSTERIOR ADJUDICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS PELO CREDOR – INSISTÊNCIA NA TESE DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O VOTO ESCRITO QUANTO À NÃO-DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E À AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA POSSE DA ÁREA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE IGUALMENTE JÁ RECHAÇADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMAÇÃO DE COISA JULGADA E PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO E INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado já acolhera em parte a tese de contradição entre voto oral e voto escrito deduzida nos declaratórios anteriores, a insistência nessa alegação deve ser obstada face à impossibilidade de rediscussão da matéria. 2. Se a tese de nulidade por supressão de instância já foi rechaçada pelo acórdão anterior, descabe a renovação da alegação por vedação à rediscussão da matéria. 3. Não há nulidade por julgamento “
ultra petita
” se este seria decorrente da ordem de nova avaliação com base no valor atual de mercado do imóvel e não houve determinação nessa direção, mas mera rejeição de pedido formulado em sentido oposto. 4. O desprovimento dos recursos em que o coexecutado se voltava contra a avaliação e adjudicação de imóvel de sua propriedade não atrai formação de coisa julgada ou perda superveniente do objeto e/ou interesse do recurso interposto pelo outro devedor, especialmente se, como no caso, a avaliação insuficiente ocorreu em relação a um único imóvel rural (Fazenda Guanabara IV) composto por duas áreas de terras objeto de matrículas imobiliárias diversas, uma pertencente a cada um dos executados. 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALBERTO DOURADO (cf. Id. nº 130997691) contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 129254171, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente opostos por Alberto Dourado para afastar a contradição entre o voto oral proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/06/2021 e o voto escrito publicado e, assim, modificar o acórdão que acolhera dos declaratórios opostos por CLODOVEU ALVES CABRAL, decotando daquele aresto “
a ordem de
desconstituição
da adjudicação, reafirmando, todavia, a
suspensão provisória de sua eficácia
e, por consequência lógica, a vedação à adoção de qualquer ato expropriatório e/ou de modificação da posse da área, ou seja, simplesmente para suspender provisoriamente a
eficácia
da adjudicação, o que inclui proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área até que o MM. Juiz em Primeiro Grau decida sobre a homologação ou não do novo laudo de avaliação do imóvel a ser elaborado por ordem desta eg. Corte
”.

No mais, o v. acórdão ora embargado manteve intocada a conclusão de parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015453-40.2020.8.11.0000, interposto por Clodoveu Alves Cabral, e a cassação da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da “
Carta Precatória
” (Proc. nº 0000547-24.2017.8.11.0079), exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta Fungível
” (Proc. nº 0412394-37.2014.8.09.0137), ajuizada contra Clodoveu Alves Cabral pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, processualmente sucedida, por cessão de crédito, por Alberto Dourado, que homologara laudo pericial que quantificara em R$ 16,037 milhões o valor venal da Fazenda Guanabara IV, com área total de 2.328 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os nº 1.621 e 1.663 junto ao SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

O embargante Alberto Dourado sustenta que, ainda assim, o julgamento colegiado padece de nulidade por “
inobservância da necessidade de publicização da decisão anterior
”, insistindo em que o voto oral proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/06/2021 “
não foi disponibilizado nos autos nem tampouco publicado no Diário de Justiça Eletrônico
” e em que, ao afirmar a suspensão provisória da eficácia da adjudicação e vedar a imissão do arrematante na posse da área, o acórdão ora embargado “
mostra-se contrário ao conteúdo do referido voto oral
”, pois naquela solenidade a Turma Julgadora “
manteve o embargante na posse do imóvel, mantendo intacta a adjudicação e seus efeitos
” (sic – cf. Id. nº 130997691 - Pág. 1/7).

Em outra frente, assevera que, ao contrário do pontuado pelo v. acórdão embargado, houve, sim, supressão de instância quando da ordem de realização de nova avaliação, pois “
é notório
” que o Tribunal assim decidiu “
com base nos documentos novos apresentados apenas nessa instância recursal, em clara inovação recursal, tanto é que se vê literalmente a referência a
(eles)
de forma escandalosa
” (sic – cf. Id. nº 130997691 - Pág. 8/11).

Queixa-se, ainda, de nulidade em razão “
do caráter ‘ultra petita’ do acórdão recorrido na parte que determina que a malfadada nova avaliação se realize pelo valor atual de mercado
” e de existência de omissão “
acerca das questões de ordem pública suscitadas pelo agravado/embargante no curso do processo
”, como a formação de coisa julgada “
em face do executado Jordano Paes de Barros em relação ao seu pleito de nova avaliação e desfazimento da adjudicação em relação ao imóvel de sua propriedade
” e a consequente “
perda parcial superveniente do objeto do presente recurso
” e do próprio interesse recursal em razão “
trânsito em julgado do recurso interposto por Jordano Paes de Barros
” e da consolidação da adjudicação em relação àquela área rural (sic – cf. Id. nº 130997691 - Pág. 12/15).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
sejam declaradas as nulidades contidas no acórdão e eliminadas as suas contradições e supridas suas omissões
”, atribuindo-lhes efeitos infringentes (sic – cf. Id. nº 130997691 - Pág. 16/17).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 133227199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 15/06/2021 acolheu com efeitos infringentes os Embargos de Declaração opostos por Clodoveu Alves Cabral para modificar o acórdão embargado e dar parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, cassando a r. decisão de Primeiro Grau que homologara o laudo pericial que avaliara em R$ 16,037 milhões o valor venal da Fazenda Guanabara IV, com área total de 2.328 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os nº 1.621 e 1.663 junto ao SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, e deferira o pedido de adjudicação do imóvel formulado pelo exequente Alberto Dourado. Consta da parte dispositiva do voto escrito condutor do aludido aresto que o recurso fora parcialmente provido para “
ordenar realização de nova avaliação do imóvel, e, consequentemente, desconstituir a adjudicação do imóvel
” (cf. Id. nº 90627958 - Pág. 14).

Irresignado, o exequente Alberto Dourado opôs novos Embargos de Declaração dizendo, entre outras nuances, que aludido acórdão “
padece de vício de contradição, uma vez que o seu conteúdo difere do que de fato foi decidido pelo colegiado a partir do voto divergente que foi apresentado oralmente à turma pelo Des. João Ferreira Filho durante a sessão de julgamento, no que tange à adjudicação dos imóveis
”, pois naquela Sessão de Julgamento se afirmou oralmente que a decisão colegiada se destinava apenas à determinação de realização de nova avaliação; segundo o embargante, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento “
apenas para que fosse realizada uma nova avaliação, sem alteração de absolutamente nada além disto
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 4/14).

Essa questão foi devida e pormenorizadamente enfrentada pelo v. acórdão proferido na Sessão de Julgamento do dia 24/05/2022, cujo voto condutor anotou os seguintes fundamentos:

“É absolutamente inegável o fato de que o Órgão Julgador Colegiado decidiu pelo acolhimento dos declaratórios interpostos por Clodoveu Alves Cabral para modificar o acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento única e exclusivamente para “
ordenar realização de nova avaliação do imóvel
”, sem, porém, desconstituir a adjudicação; é certo também que a voto escrito publicado na sequência do julgamento menciona a oração “desconstituir a adjudicação”, mas, conquanto a unamindade da Turma Julgadora, seguindo as razões e conclusões do voto oral por fim proferido durante a sessão, tenha concluído pela cabimento/necessidade de nova avaliação do imóvel, nem eu próprio, e nem os demais membros da Câmara concluíram/decidiram pela “desconstituição da adjudicação”, e sim pela
suspensão temporária de seus efeitos
até que sobreviesse decisão do juiz sobre a nova avaliação.

Constituiu-se, portanto, neste particular, divergência entre o que fora dito em sessão e o teor do voto escrito publicado na sequência, o que lamentavelmente deu azo e combustível às chamas de uma controvérsia inteiramente desnecessária, primeiramente porque, como se sabe, quando o voto escrito e publicado diz uma coisa que se põe em contradição com determinada conclusão estabelecida oralmente em sessão, esta, ou seja, a palavra oral, deve prevalecer sobre a palavra escrita conforme dispõe expressamente o art. 104, §5º, do RI/TJMT, quando diz que “
o registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
”.

Ou seja, ocorrendo divergência entre o teor do voto escrito, levado à publicação formal, e as considerações/conclusões orais prevalecentes (à unanimidade ou por maioria) feitas ao ensejo da discussão/debate da matéria durante a sessão de julgamento pelos membros da Turma Julgadora, devem devem prevalecer, por expressa ordem contida no §5º do art. 104 do RITJMT, as considerações orais sobre as linhas do voto escrito.

Assim, é cogente o acolhimento dos presentes declaratórios para que, conforme requestado, seja “
eliminada a contradição apontada
(...)
decotando-se
(...)
a determinação de desconstituição da adjudicação
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 22/23), ou, nas palavras do conspícuo Relator, “
reconhecer o vício no tocante à divergência entre o julgado em sessão e a ementa, eis que não houve
desconstituição
da adjudicação no imóvel
” (
grifei
).

Em segundo lugar, embora não tenha havido, com efeito, desconstituição da adjudicação, houve – aliás, como consequência lógica e jurídica da determinação para que nova avaliação fosse realizada, e o que quadro permanecesse paralisado até que o novo valor da avaliação fosse trazido aos autos para exame do juiz –, suspensão temporária dos efeitos da adjudicação; ora, como consequência da contenção da eficácia da adjudicação, e até por corolário lógico e adequação operacional à nova situação constituída pela decisão da Corte, nenhum efeito prático e/ou jurídico poderia decorrer do ato adjudicatório, daí não sendo cabível o registro da carta de adjudicação e, sobretudo, a imissão do adjudicante na posse do imóvel, até que, repito e ressalto bem, o juiz da causa decidisse sobre a justeza da nova avaliação em cumprimento à decisão do Tribunal.

Assim, e friso bem este ponto, embora a impertinência da insurgência recursal relacionada à existência de omissão e obscuridade deva ser aqui proclamada na linha do voto do douto relator e contra a perspectiva crítica adotada pelo embargante, peço vênia ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias para dele dissentir em aspecto mínimo relacionado à fundamentação do acertamento decisório, e faço isto apenas para que, de uma vez por todas, nenhuma dúvida mínima remanesça a respeito dessa matéria, pois, caso se rejeite os presentes Embargos de Declaração ao fundamento singelo de que a interposição tem intuito de mera rediscussão da matéria, tal objeção poderia ensejar nova e infundada interposição de outro recurso integrativo, prolongando-se ainda mais a já excessivamente lenta tramitação da Carta Precatória em Primeiro Grau e aumentando ainda mais a já latente litigiosidade das partes pela subsistência de laivos de dúvida, reais ou imaginários”.

Eis a parte dispositiva do aludido voto:

“Pelo exposto, acompanho o eminente desembargador Relator quanto ao acolhimento apenas parcial dos presentes declaratórios, mas tão somente para afastar a contradição entre o voto oral e o voto escrito e, fazendo prevalecer o primeiro em detrimento do último, na forma do art. 104, §5º, do RITJMT, decotar do aresto embargado a ordem de
desconstituição
da adjudicação, reafirmando, todavia, a
suspensão provisória de sua eficácia
e, por consequência lógica, a vedação à adoção de qualquer ato expropriatório e/ou de modificação da posse da área, ou seja, simplesmente para suspender provisoriamente a
eficácia
da adjudicação, o que inclui proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área até que o MM. Juiz em Primeiro Grau decida sobre a homologação ou não do novo laudo de avaliação do imóvel a ser elaborado por ordem desta eg. Corte”.

Agora, nos segundos declaratórios opostos na sequência, o embargante Alberto Dourado insiste em que o acórdão “
mostra-se contrário ao conteúdo do referido voto oral
”, pois naquela solenidade a Turma Julgadora “
manteve o embargante na posse do imóvel, mantendo intacta a adjudicação e seus efeitos
” (sic – cf. Id. nº 130997691 - Pág. 1/7).

Ocorre que, como dito, a questão da divergência entre o voto oral proferido naquela Sessão de Julgamento de 15/06/2021 e o voto escrito integrante do aludido aresto já foi analisada e decidida por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que, em 24/05/2022, reafirmou a suspensão provisória da eficácia da adjudicação “
e, por consequência lógica, a vedação à adoção de qualquer ato expropriatório e/ou de modificação da posse da área
”, bem como a ordem de nova avaliação do imóvel (cf. Id. nº 129301668).

Assim, a insistência na tese de contradição revela intuito de rediscussão da matéria, propósito incompatível com a via eleita.

Pode-se dizer o mesmo em relação à arguição de nulidade por supressão de instância, pois o v. acórdão ora embargado já rechaçou expressamente essa tese, concluindo que não era “
possível dizer, legitimamente, que ‘
o acórdão embargado se sustentou
(na)
avaliação do avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia
’ (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 6), e muito menos que houve indevida chancela à supressão de instância
”, e que, assim, não se verifica qualquer vício decisório nesse aspecto (cf. Id. nº 129301668 - Pág. 16).

No tocante às queixas de nulidade em razão “
do caráter ‘ultra petita’ do acórdão recorrido na parte que determina que a malfadada nova avaliação se realize pelo valor atual de mercado
”, anoto apenas que não houve qualquer determinação nesse sentido, mas mera rejeição de pedido formulado por Alberto Dourado em sentido diametralmente oposto, para que a nova avaliação observasse valores “
condizentes ao tempo em que foi realizada a avaliação judicial, ou seja, novembro de 2019
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - Pág. 22/23).

E no tocante à omissão “
acerca das questões de ordem pública suscitadas pelo agravado/embargante no curso do processo
”, cabe apenas anotar que o fato de ter sido desprovido o recurso interposto por Jordano Paes de Barros quanto à avaliação e adjudicação da Fazenda Guanabara IV não projeta efeito algum em relação à insurgência de Clodoveu Alves Cabral, não atraindo formação de coisa julgada, nem perda superveniente do objeto ou do interesse do RAI nº 1015453-40.2020.8.11.0000, pois é incontroverso que a Fazenda Guanabara IV é composta pelos imóveis matriculados sob os nº 1.621 e 1.663 junto ao SRI de Ribeirão Cascalheira/MT, este último de sua propriedade exclusiva, e o próprio embargante Alberto Dourado admite que a avaliação se deu em relação a ambas as áreas.

Não diviso, portanto, qualquer vício decisório que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023